Tribunal: TJSP
Processo: 0001966-11.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMPREITADA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXEQUENTES QUE NÃO DEMONSTRARAM O INTEGRAL CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO PELOS EXECUTADOS - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Como bem consta da r. sentença recorrida,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMPREITADA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXEQUENTES QUE NÃO DEMONSTRARAM O INTEGRAL CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO PELOS EXECUTADOS - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Como bem consta da r. sentença recorrida, os exequentes não cumpriram integralmente suas obrigações assumidas no acordo homologado em juízo, não podendo agora exigir que os executados efetuem o pagamento de multa pelo seu descumprimento. Não estando presentes nos autos provas suficientes que atestem o descumprimento do acordo pelos executados, de rigor a extinção da execução.